Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS. GUIA DE SERVIÇOS MÉDICOS. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA OPERADORA. PROVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Nos termos do artigo 373 do CPC, é do autor o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. A despeito de ser a parte ré revel, conforme prevê o artigo 345, III, do CPC, a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, na forma do artigo 344 do CPC, é relativa e deve ser afastada na hipótese em que a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato.
4. A jurisprudência deste Tribunal é uníssona acerca da viabilidade do procedimento monitório baseado em notas fiscais, desde que esteja evidenciada a existência do crédito e comprovada a efetiva prestação dos serviços ou entrega dos materiais nela indicados.
5. As notas fiscais de prestação de serviços médicos emitidas a partir de relação contratual estabelecida entre as partes e acompanhadas de guia de consultas devidamente assinadas pelos beneficiários, com prévia autorização pela operadora, configuram prova apta a demonstrar a efetiva prestação dos serviços, ou seja, prova escrita suficiente do direito de exigir do devedor o pagamento e, portanto, são hábeis a embasar o pedido monitório.
6. Não cabe a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício de direito.
7. Apelação cível conhecida e não provida.